Tribunal: TJDFT
Processo: 0732211-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0732211-42.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado por advogado constituído em favor de DOUGLAS LEITE ROBERTO DE JESUS, apontando como autoridade coatora juiz da 1a Vara Criminal de Ceilândia que indeferiu seu pedido de revogação de prisão preventiva, decretada pelo NAC, a requerimento do Ministério Público, após ter sido autuado pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de faca, referente ao Inquérito Policial no 272/2024-23a DP, processo no 0717500-23.2024.8.07.0003. Alega o impetrante, em síntese, que consoante os elementos de informação que embasaram a denúncia o crime de roubo foi tentado e não consumado. Quanto à necessidade da prisão preventiva, sustenta que o acusado é primário, com ocupação lícita, endereço certo e pai de três filhos menores de 12 anos que dependem dele economicamente para o próprio sustento. Defende, ainda, que a gravidade em abstrato do delito não pode ser fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva e que no caso de condenação o regime de pena provavelmente não será o fechado, o que tornaria a custódia antecipada desproporcional. Requer, então, a concessão de liberdade provisória, mediante expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, a decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. A prisão preventiva foi requerida pelo Ministério Público, atendendo-se, assim, ao disposto no art. 311, do CPP. O crime de roubo majorado pelo emprego de faca é punido com pena superior a 04 anos, o que permite a prisão preventiva com fundamento no art. 313, I, do CPP. Materialidade e indícios de autoria decorrem dos elementos de informação colhidos no inquérito policial que serviram de base à denúncia recebida. A alegação de crime tentado é matéria de prova. De todo modo, a imputação constante da denúncia recebida se encaixa, em tese, na tipificação de crime de roubo consumado, pois consoante o Enunciado da Súmula 582 do STJ: “Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. ” Presente, assim, o fumus comissi delicti. Igualmente quanto ao periculum libertatis. No caso, a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da infração, evidenciada pelas circunstâncias da infração (modus operandi), suficiente para prognosticar situação atual de perigo de liberdade do paciente. Não há se falar em gravidade abstrata do delito para justificar a custódia cautelar, uma vez que a decisão impetrada considerou as circunstâncias do caso, isto é, a gravidade concreta da infração. Primariedade e bons antecedentes não constituem axiomas em favor da liberdade, se presentes, como no caso, ao menos um dos pressupostos do art. 312 do CPP. Quanto à alegação de desproporcionalidade com base em suposto regime carcerário a ser aplicado no caso de condenação, o argumento carece de embasamento legal, uma vez que os pressupostos de cabimento e necessidade da prisão preventiva no caso são os previstos nos art. 312 c/c art. 313, I, do CPP, a saber: prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, além de imputação de crime doloso com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, todos presentes no caso. Por fim, no tocante à alegação de imprescindibilidade nos cuidados de três filhos menores de 12 anos, cuida-se de questão não submetida à apreciação prévia do juízo impetrado, de modo que alegação per saltum no Tribunal caracteriza indevida supressão de instância. Mas ainda que conhecida não há prova idônea nos autos da alegada imprescindibilidade, uma vez que o paciente não comprovou o exercício de qualquer ocupação lícita, sendo insuficiente a mera juntada de certidões de nascimento, uma vez que comprobatórias apenas da paternidade dos menores e nada mais. Não se sabe, pela mera juntada das certidões se o pai de fato mantém contato e convivência com os filhos, bem como se efetivamente lhes presta a alegada e imprescindível assistência material. Destarte, a decisão impugnada contém fundamentação consistente baseada em prognose real e concreta de perigo atual de liberdade, suficiente para justificar, ao menos por ora, a necessidade imperiosa da prisão preventiva. Assim sendo, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR